Tribunal: TJPA
Processo: 0805623-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805623-74.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO HEMERSON SOUZA ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805623-74.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE:
PAULO HEMERSON SOUZA ABREU (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES CORROBORANDO A AUTORIA. NULIDADE INEXISTENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de cumprimento estrito das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e compromete a condenação;
(ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando a autoria é confirmada por provas autônomas, colhidas sob o crivo do contraditório, como prisão em flagrante logo após o crime e apreensão dos bens subtraídos em posse do réu.

4.

A jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.470.191/SP) admite o reconhecimento realizado de forma informal quando corroborado por outros elementos probatórios sólidos e convergentes.

5.

A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que presente atenuante genérica como a confissão espontânea, entendimento reafirmado pelo STF (RE 597.270-QO-RG/RS e RE 1.269.051 AgR).

6.

Mantém-se a pena aplicada no mínimo legal na primeira fase, com majoração de 1/3 pelo concurso de pessoas, resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 59, 65, III, “d”, e 226; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.470.191/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 23/04/2024; STJ, AgRg no REsp 2.013.585/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/03/2023; STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, RE 1.269.051 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO HEMERSON SOUZA ABREU
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do Código Penal (ID 19857351).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2ª, II, do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, no regime semiaberto
(ID 19857419).

A Defensoria Pública apresentou as razões recursais (ID 19857411), pleiteando a absolvição do apelante por inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP e, subsidiariamente, a reforma da pena e aplicação da atenuante de confissão, com a redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (ID 19857423), manifestando-se pelo seu conhecimento e desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto (ID 21377665).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 226 DO CPP

A denúncia assim dispõe (ID 19857351):

(...)

1. Narra a peça policial que embasa a presente denúncia, que no dia 20/04/2021, por volta de 07h30min, o denunciado PAULO HERMERSON SOUZA ABREU, na companhia de outro indivíduo, subtraiu mediante grave ameaça os pertences das vítimas Carlos Alberto e Tiago Pereira.

2. Ocorre que as vítimas estavam na cidade Belém para realizar uma entrega na Av. Pedro Miranda, no Bairro da Pedreira e por volta das 7h da manhã do referido dia, pararam o caminhão atrás da loja para descarregar a mercadoria e

posteriormente, aguardaram na frente da empresa.

3. Entretanto, enquanto aguardavam, surgiram 02 (dois) meliantes em uma moto, sendo um destes o denunciado PAULO HERMERSON e o outro comparsa não foi identificado. Ato contínuo, o que estava na garupa e armado com uma suposta arma de fogo, desceu e disse “ISSO É UM ASSALTO, PASSA O TELEFONE!”, e o condutor da moto completou dizendo “SE ELES NÃO ENTREGAREM, ATIRA!”.

4. As vítimas entregaram os aparelhos celulares, sendo o celular de Carlos Alberto, um Samsung J2 e o de Tiago, um IPHONE 8. Após a entrega dos pertences, os 02 (dois) assaltantes se evadiram.

5. Os Policiais Militares do Grupamento Especial BOPE estavam realizando ronda na Av. Almirante Barroso quando foram comunicados por um nacional desconhecido, que 02 (dois) indivíduos estavam realizando assaltados pelas redondezas. Em deslocamento, avistaram os meliantes e efetuaram a prisão de 01 (um) deles, o denunciado PAULO HEMERSON, que pulou da garupa, enquanto o condutor da motocicleta almejou fugir.

6. A partir disso, PAULO HERMERSON foi preso pelos Policiais Militares e em busca pessoal, encontraram 02 (dois) celulares, sendo: 01 (um) IPHONE 8 e 01 (um) Galaxy Samsung Preto. Além disso, encontraram 01 (um) relógio e 01 (um) pedaço de isopor em sua posse.

7. Após, as vítimas foram ao encontro dos Policiais Militares e todos foram conduzidos para a Seccional Urbana da Sacramenta para os devidos procedimentos legais. Ademais, vale ressaltar, que as vítimas recuperaram os seus pertences subtraídos.

(...).

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não tem o condão de invalidar o reconhecimento, especialmente quando corroborado por outros elementos robustos de convicção colhidos durante a instrução criminal.

Nos autos, restou evidenciado que o réu foi reconhecido na fase policial pela vítima, que, ratificou em juízo (mídia constante do ID 19857418) se tratar o apelante do autor do crime, não demonstrando dúvidas quanto ao reconhecimento dele, que foi preso pela polícia em posse dos bens subtraídos, conforme consta do auto de apresentação/apreensão e auto de entrega, constantes do ID 19857328, fls. 19/20, o que reforça a autoria delitiva.

Ademais, o policial militar Francisco José de Almeida Pinheiro, também durante o contraditório, relatou a abordagem e prisão em flagrante do apelante logo após a prática criminosa (mídia de ID 19857418).

Assim, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido rigorosamente os procedimentos do art. 226 do CPP, a condenação encontra-se respaldada por elementos probatórios independentes, consistentes e suficientes para a formação da culpa.

Nesses termos, o STJ tem decidido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226 /CPP, quando o decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo
. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente. III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC. IV - Não tendo o agravo regimental ora sob exame trazido argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção, nos termos em que proferida. Recurso desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2470191 SP 2023/0348387-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024) (grifei)

Restou configurado o
distinguishing
em relação ao precedente suscitado, uma vez que a condenação do apelante não se funda exclusivamente no ato de reconhecimento, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, o que afasta a incidência das nulidades associadas ao descumprimento formal do art. 226 do CPP.

Portanto, não há que se falar em nulidade ou fragilidade da prova, sendo incabível, na espécie, a exigência do cumprimento rigoroso das formalidades do reconhecimento, diante da presença de provas contundentes que apontam, com segurança, a autoria delitiva.

DA REFORMA DA PENA E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Com relação
à
pena, é cediço
que
para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante à
primeira fase
da dosimetria, observa-se que, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o juízo
a quo
sopesou como favoráveis as circunstâncias judiciais e aplicou
pena-base no mínimo legal, ou seja, em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, corretamente o magistrado assim dispôs: “Na segunda fase, verifico a presença da atenuante correspondente à confissão espontânea, deixando, porém, de aplicar a redução correspondente por não ser possível reduzir a pena abaixo do mínimo fixado na primeira fase. Não houve circunstâncias agravantes.”

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema, o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo que a decisão não merece reparo.

Por fim, na
3ª fase
, ausente causa de diminuição, a pena foi majorada pelo concurso de pessoas, na fração de 1/3, restando fixada definitivamente e mantida, reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (dez) dias-multa.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto,
nego-lhe provimento
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025